Tribunal: TJMT
Processo: 1002827-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002827-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), DEILI GRACIELE FERREIRA MARTINS - CPF: 010.709.481-95 (PACIENTE), HUMBERTO RESENDE COSTA (IMPETRADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MIGUEL JULIO MARTINS - CPF: 164.121.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JULIO MARTINS - CPF: 164.121.171-72 (VÍTIMA), PEDRO LUCAS MARTINS - CPF: 060.628.461-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002827-13.2025.8.11.0000

PACIENTE: DEILI GRACIELE FERREIRA MARTINS
IMPETRANTE: RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO COM CLAREZA DOS FATOS CRIMINOSOS, SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E A PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE NOS DELITOS. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM ANÁLISE DA RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇÃO FORMULADA PELA DEFESA. QUESTÃO PROCESSUAL RELEVANTE. OBRIGATORIEDADE DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Deili Graciele Ferreira Martins em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que designou audiência de instrução e julgamento sem proceder à prévia análise da resposta escrita à acusação.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em debate: a) se a denúncia formulada pelo Ministério Público é inepta; b) se houve cerceamento de defesa pela ausência de análise da resposta escrita à acusação tempestivamente apresentada pela defesa da paciente.

III. Razões de decidir

3.1. A denúncia atende aos requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, descreve de forma suficiente a dinâmica dos fatos e viabiliza o pleno exercício da ampla defesa, razão pela qual é descabida a alegação de qualquer vício que lhe atribua a pecha de inépcia.

3.2. A resposta escrita à acusação constitui peça obrigatória, cuja inobservância enseja nulidade absoluta, conforme preceitua o artigo 396-A, §2º, do Código de Processo Penal.

3.3. O juízo singular, ao desconsiderar a peça defensiva e prosseguir com os trâmites processuais viola o direito de defesa da paciente, tornando necessária a concessão parcial da ordem.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida parcialmente para reconhecer a nulidade decorrente da omissão judicial, sem prejuízo do prosseguimento do feito após a apreciação das teses defensivas.

Tese de julgamento:

“1. A denúncia que expõe os fatos criminosos de forma clara e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, é apta a deflagrar a ação penal”

“A resposta escrita à acusação constitui peça de apresentação obrigatória a ser compulsoriamente analisada pelo juízo, sob pena de nulidade, não podendo sua apreciação ser suprimida ou substituída por petição superveniente subscrita por defensor diverso daquele originalmente constituído pela paciente”.

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 396-A, §2º, e 564, III, "e".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035892-33.2024.8.11.0000; TJMG, HC 1.0000.24.189876-6/000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002827-13.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA

PACIENTE: DEILI GRACIELE FERREIRA MARTINS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DEILI GRACIELE FERREIRA MARTINS, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT [autos n. 1000284-83.2024.8.11.0093].

Em suas razões, assevera que o Ministério Público denunciou a paciente pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §1º, I, e §12 em concurso material com o artigo 129, §§9 e 12, ambos do Código Penal.

Aduz que, em 18 de julho de 2024, apresentou, tempestivamente, resposta escrita à acusação, tendo sido o Ministério Público intimado para se manifestar em 29 de agosto de 2024.

Verbera que, em 15 de outubro de 2024, a paciente constituiu novo advogado, o qual peticionou nos autos e formulou diversos requerimentos ao juízo singular.

Pontua que, após decurso de quase 3 (três) meses, houve manifestação da acusação em relação à petição avulsa proposta pelo segundo advogado, a qual “
sequer era uma resposta escrita à acusação”
.

Acrescenta que a autoridade coatora desconsiderou a defesa preliminar inicialmente formulada e deu prosseguimento ao feito, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Noticia ter oposto embargos de declaração para “
tentar sanar a irregularidade, porém, o juízo, em completo menoscabo, em nada se manifestou sobre o pedido defensivo e, menos ainda, analisou sua resposta escrita à acusação”
.

Amparado nesses argumentos, requer a anulação da decisão que recebeu a denúncia – em razão de a narrativa do Ministério Público ser

contraditória –, e a suspensão da audiência de instrução e julgamento – designada para o dia 12 de fevereiro de 2025 – “
até que o juízo
a quo
se manifeste acerca das preliminares arguidas na peça defensiva”
[doc. digital n. 266341269].

Deferi parcialmente
a liminar vindicada para a autoridade coatora apreciar, com a máxima urgência e antes da realização da audiência de instrução e julgamento, a resposta escrita à acusação formulada pelos advogados da paciente ou, caso entender conveniente, designar nova data para a solenidade [doc. digital n. 266449762].

O Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 267294889].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida [doc. digital n. 271889875].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002827-13.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou DEILI GRACIELE FERREIRA MARTINS pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §1º, I, e §12 (lesão contra cônjuge ou companheiro), e 129, §§9º e 12, ambos do Código Penal (lesão contra filho ou parente consanguíneo até o terceiro grau).

Após o recebimento da exordial acusatória, em
1º de julho de 2024
, o Juiz de Direito, Humberto Resende Costa, determinou a citação da paciente para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 160852403).

Citada, DEILI constituiu os advogados,
Nadeska Calmon Freitas
[OAB/MT n. 11.548] e
Rodolfo Rocha Alves Marques de Souza
[OAB/MT n. 28.821] – que inclusive é o impetrante deste
writ
–, e apresentou sua resposta escrita à acusação em
18 de julho de 2024
.

No dia
28 de agosto de 2024
, o Ministério Público foi intimado para se manifestar acerca das preliminares arguidas na defesa inicial da paciente.

Em razão da falta do parecer ministerial, o juízo novamente intimou o
parquet
, conforme se observa do despacho proferido em
4 de outubro de 2024
.

Neste ínterim, mais precisamente na data de
15 de outubro de 2024
, a paciente outorgou poderes a um
novo advogado
,
Ary Fruto
[OAB/MT n. 7229-B], o qual passou a atuar com reserva de poderes junto aos causídicos anteriores.

Na mesma data, Ary Fruto formulou petitório, informou ainda ao juízo singular que:
1
) o crime foi cometido em momento de crise depressiva pela paciente;
2
) a família está buscando se recompor e reconciliar;
3
) as partes pactuaram acordo na seara cível, requerendo o arquivamento dos processos em razão da perda de objeto;
4
) houve a retirada das medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor das vítimas;
5
) o esposo e o filho da paciente não a representaram criminalmente. Além disso, requereu:
6
) a desclassificação do delito para lesão corporal culposa; e
7
) a aplicação do perdão judicial.

Tal como explanado na impetração, a Promotoria de Justiça de Feliz Natal/MT, manifestou-se acerca dos pedidos formulados pelo advogado Ary Fruto e, o juízo analisou o petitório
como se fosse a resposta escrita à acusação
, conforme se verifica da decisão proferida no dia 6 de novembro de 2024,
verbis
:

“[...] A acusada, citada, ofereceu resposta à acusação, requerendo a desclassificação da conduta delitiva para lesão corporal culposa e aplicação do perdão judicial. Justificou que (i) os fatos ocorreram em ambiente familiar, em momento de tensão e acometido por crises depressivas, e transtorno psicológico, conforme laudo indireto; (ii) a família está buscando recompor e reconciliar; (iii) as partes pactuaram acordo nos processos cíveis, pedindo arquivamento por perda de objeto; (iv) a ré retirou o pedido de medidas protetivas; (v) as vítimas, esposo e filho, não representaram contra a ora, ré; (vi) a ré não agiu com dolo de causar lesão, e deve ser desclassificada para lesão corporal culposa, prevista no artigo 129, § 8º do CP; (vii) a ré agiu com imprudência, inobservado o dever de cuidado ao manusear arma de fogo, mas, sem intenção de causar lesão.

Pois bem. A despeito dos argumentos lançados pela defesa técnica, o laudo pericial juntado não se refere à ré, mas sim a Pedro Lucas Martins (vide Id. 172376067), nada comprovando a suscitada crise depressiva e/ou transtorno psicológico. Saliento que eventual dúvida sobre a integridade mental da acusada deverá ser averiguada em sede de incidente de insanidade, conforme bem pontuou o representante ministerial.

Outrossim, acordos realizados na esfera cível não interferem nas condutas criminais perpetradas, as quais, importante frisar, prescindem de representação.

Por fim, eventual desclassificação da conduta delitiva deverá ser discutida após a instrução processual, cuja prova oral permitirá ao juízo decidir de forma mais acertada.

Em outras palavras, não se pode, de logo, desclassificar a conduta delitiva ou decretar a absolvição sumária da acusada, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2024, às 13h30min, a ser realizada na forma presencial na sala de audiências do fórum”
(doc. digital n. 173456936).

Irresignado, o impetrante aviou a presente ordem de
habeas corpus
no intuito de que sejam analisadas as teses contidas na resposta escrita à acusação apresentada em 18 de julho de 2024 [Id n. 162760901].

Esta é a cronologia processual.

No que concerne à inépcia da denúncia, o pedido
não comporta acolhimento
.

Isso porque a denúncia descreveu de modo suficiente os elementos acerca dos indícios de materialidade e autoria atribuídos à paciente.

Outrossim, em uma análise perfunctória do caso, observo que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência dos delitos que lhe foram imputados.

Por outro lado, as questões suscitadas pelo impetrante demandam esclarecimentos no desenvolvimento da instrução processual, a fim de se verificarr as circunstâncias que permearam os delitos, não se revelando passível de solução pela via estreita do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída e manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

As questões suscitadas dizem respeito, exclusivamente, ao mérito da ação penal, porquanto a apreciação das múltiplas circunstâncias fáticas e judiciais exige exame aprofundado do acervo probatório constante dos autos originais, providência que é incompatível com a via angusta do
habeas corpus
.

Destarte, em face da não demonstração, de plano, da ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia,
mister
se faz a análise e valoração do conjunto probatório e, por tal motivo, não há se falar, neste momento, na anulação da decisão que recebeu a inicial acusatória.

Colho precedentes da jurisprudência pátria,
verbis
:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA [...] III. Razões de decidir. 3. Na denúncia se descreve adequadamente a conduta imputada ao paciente, apontando os fatos relevantes e suas circunstâncias, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa [...] O habeas corpus não é meio apropriado para análise aprofundada de provas, devendo eventuais discussões sobre mérito e tipicidade ser resolvidas na instrução criminal [...] Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O “trancamento” da ação penal pela via do habeas corpus somente se justifica quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a possível atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa. 2. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP e demonstra, ainda que minimamente, a materialidade do delito e os indícios de autoria, não é inepta. 3. Questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser objeto de análise aprofundada durante a instrução criminal.” [...]”
(TJMT, N.U 1035892-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

“HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESES CONTROVERTIDAS. ANÁLISE DE QUESTÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA QUE FOGE AO EXAME DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. DENEGAR A ORDEM. Sabe-se que a concessão da ordem para o trancamento da ação penal resulta de questões que podem ser identificadas de plano, como inépcia da denúncia ou atipicidade da conduta, e como isto não se pode depreender da análise dos autos, torna-se impossível a concessão do habeas corpus. - Sendo necessária dilação probatória para se proceder a uma análise acerca da autoria delitiva, não é possível o trancamento da ação penal. - Não há falar em inépcia da denúncia ou prejuízo para a defesa se a peça inaugural preenche todos os requisitos do artigo 41 do CPP e descreve detalhadamente a conduta do paciente.
- Denegar a ordem”
(TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.189876-6/000, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024)

Consoante análise já empreendida por ocasião do deferimento da liminar, inexiste, no arcabouço processual vigente, outra medida ou recurso apto a impugnar a decisão que, ao arrepio do devido processo legal, desconsiderou a análise da resposta escrita à acusação apresentada pela defesa da paciente.

Não por outro motivo admiti o presente
habeas corpus
como medida excepcional – para não dizer
excepcionalíssima
– apta a sanar, de imediato, a omissão verificada e a possibilidade de lesão a direitos fundamentais, notadamente o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Depois, quanto à obrigatoriedade da peça defensiva, Renato Brasileiro de Lima leciona que:

“
[...]

o artigo 396-A, §2º, do CPP, não deixa dúvidas quanto à obrigatoriedade de apresentação da resposta à acusação, já que prevê que, na hipótese de inércia do acusado, incumbe ao juiz nomear defensor dativo para oferecê-la no prazo de 10 dias. Portanto, a não apresentação dela implicará em nulidade absoluta, por força do art. 564, III, “e”, do CPP”
(Código de Processo Penal Comentado. 8ª Ed., Juspodivm: São Paulo, 2023, p. 1293).

In casu
, não há se falar na análise do petitório formulado pelo segundo advogado
como se resposta escrita à acusação fosse
.

Outrossim, “
uma vez apresentada a resposta à acusação, ocorre a preclusão consumativa, de modo que fica vedada a apresentação de nova resposta à acusação
ou de complementação à primeira manifestação defensiva
”
[TJMG, Apelação Criminal 1.0512.20.000010-1/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 17/03/2021].

Nesse contexto, mostra-se inadmissível o juízo singular desconsiderar a defesa inicial tempestivamente apresentada, especialmente quando veicula teses relevantes que não foram objeto de apreciação [inépcia da denúncia, extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação etc.].

Conforme consignado na manifestação da Procuradoria de Justiça “
a flagrante omissão da decisão impugnada afronta o direito da paciente de ter suas teses devidamente analisadas [...], havendo, assim, atropelo de etapa processual relevante, a indicar cerceamento do direito de defesa”
.

Nesta mesma toada, colaciono os seguintes precedentes:

“[...] A resposta à acusação é a defesa do denunciado no processo penal e se trata de peça obrigatória, sob pena de nulidade (Súmula 523, do STF). No caso, há flagrante ilegalidade no processo e evidente prejuízo a defesa. No primeiro momento, o defensor constituído do réu pleiteou a remessa dos autos ao Ministério Público [...] o magistrado [...] com o retorno dos autos, determinou o prosseguimento do feito, sem oportunizar ao réu a apresentação de resposta à acusação, maculando o direito a ampla defesa e ao contraditório. ORDEM CONCEDIDA”
(TJRS, Habeas Corpus Criminal, Nº 50485982120228217000, Quarta Câmara Criminal, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 12-05-2022)

“[...] O oferecimento da resposta à acusação constitui fase indispensável do procedimento, pois é o momento em que tudo o que interessar à defesa do acusado deverá ser alegado. Logo, por ser peça indispensável à validade do processo, sua ausência acarreta nulidade absoluta, por violar os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. A apresentação da resposta à acusação, com a alteração feita pela Lei n. 11.719/2008, passou a ser condição obrigatória da ação [...]. Na espécie, o juiz primevo não observou o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal. Além de ter determinado a intimação do réu para audiência sem que este tivesse sido efetivamente citado e não ter aguardado a resposta à acusação, peça essencial, não analisou a possibilidade de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP, haja vista que não analisou a peça defensiva em momento próprio”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0525.16.015154-0/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 09/02/2022)

Por derradeiro, convém ressaltar que, nas informações prestadas, o Juízo singular relatou haver examinado a resposta escrita à acusação apresentada pela advogada da paciente (Id n. 162760901 nos autos originários n. 1000284-83.2024.8.11.0093), rejeitando as teses defensivas suscitadas, além de manter inalterada a data previamente designada para a realização da audiência de instrução e julgamento [12.2.2025].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem em favor de
DEILI GRACIELE MARTINS FERREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025